Tribunal: TJSP
Processo: 2164439-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Decisão do magistrado singular que acolheu o pedido de levantamento da importância bloqueada via Bacen-jud, vez que substituído por fiança bancária, de acordo art. 835, § 2o, do CPC/2015. Irresignação. Alegação de existência de perigo de dano e de difícil reparação. Valor elevado da execução. Regra de razoabilidade. Carta

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Decisão do magistrado singular que acolheu o pedido de levantamento da importância bloqueada via Bacen-jud, vez que substituído por fiança bancária, de acordo art. 835, § 2o, do CPC/2015. Irresignação. Alegação de existência de perigo de dano e de difícil reparação. Valor elevado da execução. Regra de razoabilidade. Carta de fiança exibida que preenche os requisitos formais de idoneidade. Recibo de quitação do prêmio devido que comprova a validade e eficácia da fiança prestada. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2164439-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante CARREFOUR
COMERCIO E INDUSTRIA LTDAC, são agravados COMERCIAL ZENA MÓVEIS
SOCIEDADE LTDA e LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO VICENTE – 3a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Thiago Gonçalves Alvarez)
AGRAVANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
AGRAVADOS: COMERCIAL ZENA MOVEIS SOCIEDADE LIMITADA
(MARABRAZ) e LP ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA.
VOTO no 28.534
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de título
extrajudicial. Decisão do magistrado singular que acolheu o
pedido de levantamento da importância bloqueada via Bacen-
jud, vez que substituído por fiança bancária, de acordo art. 835,
§ 2o, do CPC/2015. Irresignação. Alegação de existência de
perigo de dano e de difícil reparação. Valor elevado da execução.
Regra de razoabilidade. Carta de fiança exibida que preenche os
requisitos formais de idoneidade. Recibo de quitação do prêmio
devido que comprova a validade e eficácia da fiança prestada.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Carrefour Comércio e Indústria Ltda, tirado contra a r. decisão de fls.
2320/2321 dos originais que, em autos de ação de execução de
título extrajudicial, acolheu o pedido de levantamento da importância
bloqueada via Bacen-jud, vez que substituído por fiança bancária, de
acordo art. 835, § 2o, do CPC/2015. No mesmo fôlego, deixou
consignado que carta de fiança exibida preenche os requisitos formais
de idoneidade, e o devedor exibiu o recente recibo de quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prêmio devido, requisito de validade e eficácia da fiança prestada.
Argumenta que “o entendimento jurisprudencial é no
sentido de que não deve ser deferido tal pedido, pugnando pela
impossibilidade de tal substituição, não havendo coerência na
substituição de uma garantia que traz liquidez e efetividade à
execução por uma mais favorável ao devedor” (fl. 11). Diz que “a
substituição permitida pela legislação se refere à preferência da carta
de fiança em relação a outros bens, que não o dinheiro em espécie,
para fins de cumprimento da ordem de penhora prevista no já citado
ao art. 835, do CPC” (fl.13).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
a final, o seu provimento, “para o fim de reformar a r. decisão
agravada, a qual deverá rejeitar o pedido de substituição da penhora
de valores em espécie por carta fiança, haja vista a ordem legal de
penhora definida pela legislação, além da insegurança que a falta de
notoriedade e de comprovação de idoneidade da instituição que
concedeu a aludida carta à Agravada, a título de garantia do juízo da
Execução” (fl.17).
Com a inicial vieram os documentos de fls. 18/19.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes, porque desnecessária.
Não assiste razão ao agravante, mantida integralmente
a r. decisão guerreada.
A controvérsia do presente recurso versa sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessidade em se manter a penhora incidente sobre ativos
financeiros encontrados em conta bancária de titularidade da
Agravada - LP; bem como sobre a possibilidade de substituição da
penhora por fiança bancária, que, segundo o agravante, não possui a
mesma liquidez.
De acordo com o entendimento do C. STJ, o seguro
garantia judicial, por ser equiparado ao dinheiro, trata-se de opção
mais eficiente para assegurar a satisfação do débito exequendo,
podendo ser recusada somente por insuficiência, defeito formal ou
inidoneidade da própria garantia.
Como assinala o i. Des. Gilson Delgado Miranda: “A
regra do § 2o do art. 835 do NCPC é inovadora. No CPC de 1973, o §
2o do art. 656, a par de regular a possibilidade da substituição da
penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não
inferior ao do débito constante do edital, mais 30% (trinta por cento),
não tratava da equiparação a dinheiro. Assim, equiparado a dinheiro
[o seguro ou a fiança], parece evidente que o juiz, diante do pedido da
parte, não poderá, aprioristicamente, indeferir a substituição.”
Nesse
mesmo
sentido,
leciona
Daniel
Amorim
Assumpção Neves:
“O dispositivo equipara ao dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia, ou seja, cria uma ficção jurídica de que se trata da
mesma espécie de bem, de forma que o caráter absoluto da penhora
em primeiro lugar do dinheiro passa também a ser aplicável à fiança
bancária e ao seguro garantia. A equiparação prevista em lei,
portanto, coloca essas formas de garantia no mesmo patamar,
respondendo ao questionamento a respeito de seu status dento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sistema e da possibilidade de substituição de um pelo outro.
Justamente em razão dessa equiparação legal, entendo que, havendo
requerimento do executado no sentido de garantir o juízo por meio de
fiança bancária e de seguro garantia, mesmo sendo possível a
penhora no caso concreto, a penhora deve ocorrer nos moldes
requeridos pelo executado. E isso mesmo que o exequente não
concorde com tal forma de penhora, preferindo a penhora em
dinheiro”(Comentários ao Código de Processo Civil - Vol. XVII - coord.
José Roberto Ferreira Gouveia - Saraiva 2018 pág. 191).
Assim,
não
há
qualquer
óbice
à
substituição,
especialmente no caso em questão, conforme se pode observar dos
documentos juntados às fls. 2274 e 2318/2319, todos os requisitos
estão preenchidos.
Anoto, por oportuno, que, ao postular a substituição da
fiança bancária por dinheiro, o exequente não apresentou razão
suficiente para afastar a idoneidade da garantia, e tampouco suscitou
a existência de dúvida razoável sobre a capacidade da instituição
financeira de solver a dívida.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento - Execução em Cumprimento de
Sentença - Ação Civil Pública - Caderneta de Poupança Expurgos
Inflacionários - Valor elevado da execução - Substituição da penhora
por seguro garantia - Artigo 848, § único, do CPC - Possibilidade -
Regra de razoabilidade, evitando-se prejuízo e possível lesão a
direito, sendo meio menos oneroso e gravoso ao devedor (vide STJ,
REsp 1.112.943/MA) - Seguro garantia judicial que se equipara ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dinheiro e à fiança bancária (CPC artigo 835, § 2o). Recurso provido.”
(Agrv. no 2040027-30.2019.8.26.0000 - 18a Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO - j. 23..04.19).
A propósito, ainda, a jurisprudência do Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FIANÇA
BANCÁRIA.
PRETENSÃO DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR DINHEIRO A PEDIDO
DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE
EXIGIRIA O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
DESPROVIDO. 1. A 1a. Seção deste STJ, ao julgar os EREsp.
1.163.553/RJ, firmou a compreensão de que a substituição da fiança
bancária pelo depósito só é cabível se a garantia se mostrar inidônea
sob pena de impor ao devedor injustificável gravame. Precedentes:
AgRg no AgRg no AREsp. 655.660/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe 22.2.2016; AgRg no REsp. 1.551.788/RJ, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 14.12.2015. 2. A alteração das conclusões adotadas
pela Corte de origem, para se acolher a alegação de inidoneidade da
garantia regularmente apresentada, ensejaria a incursão no acervo
fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja
Recurso Especial. 3. Ademais, ao postular a substituição da fiança
bancária por dinheiro, a Exequente não apresentou razão suficiente
para afastar a idoneidade da garantia, e tampouco suscitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
existência de dúvida razoável sobre a capacidade da instituição
financeira de solver a dívida. Nessa específica situação, o deferimento
do pedido de substituição da fiança, tal como pretendido, levaria a
Execução a ser efetuada desnecessariamente pelo método mais
gravoso ao executado, resultando em afronta à regra do art. 620 do
CPC/1973 (correspondente ao art. 805 do CPC/2015), tanto que foi
rejeitada pelo TRF-2a. Região. 4. Agravo Regimental da FAZENDA
NACIONAL Recurso desprovido. (AgRg no REsp 1249064 / RJ Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 1a Turma j. 26/04/2016 pub.
DJe 16/05/2016).
E ainda:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF. ASTREINTES.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.
JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART.
475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL
ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA
MÁXIMA
EFICÁCIA
DA
EXECUÇÃO
PARA
O
CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO.
PROTEÇÃO
ÀS
DUAS
PARTES
DO
PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica da suposta
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação das teses
que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência
da Súmula no 284/STF. 3. A decisão que arbitra astreintes,
instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz
coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a
requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o
valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes. 4. Nos termos
do art. 537 do CPC/2015, a alteração do valor da multa cominatória
pode ser dar quando se revelar insuficiente ou excessivo para
compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se demonstrar o
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa
para o seu descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o
magistrado de primeiro grau apreciar a alegação de impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer conforme o comando judicial
antes de ser feito novo cálculo pela Contadoria Judicial. 5. Não há
como aplicar, na fase de cumprimento de sentença, a multa de 10%
(dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523 §
1o, do CPC/2015) se a condenação não se revestir da liquidez
necessária ao seu cumprimento espontâneo. 6. Configurada a
iliquidez do título judicial exequendo (perdas e danos e astreintes),
revela-se prematura a imposição da multa do art. 475J do CPC/1973,
sendo de rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o)
equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior
ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30%
(trinta por cento). 8. O seguro garantia judicial, espécie de seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
9
danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos
judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no
trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A
cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o
acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação
pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção
das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A
renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá
se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova
garantia. 9. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da
análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais
da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias
submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com
eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma
pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 10. Dentro do
sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de
garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo
por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda
oferecida. 11. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro
ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro garantia
judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima
eficácia da execução para o credor e o princípio da menor
onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as
bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de
bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
10
satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos
valores a serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes,
nova penhora poderá ser feita, devendo ser autorizado, nesse
instante, o oferecimento de seguro garantia judicial pelo devedor,
desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de
30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015,
equiparou-se a dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório
dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa
prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no
98/STJ. 14. Recurso especial provido” (REsp 1691748 / PR Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 3a Turma j. 07/11/2017, pub. DJe
17/11/2017 REVPRO vol. 279 p. 549).
É importante consignar que o fato de a carta de fiança
não corresponder a depósito em dinheiro, o certo é que ela se
equipara a penhora para todos os efeitos jurídicos, não havendo
justificativa plausível para não admiti-la no caso.
Por conseguinte, não há razão para se rejeitar a
substituição da penhora na forma requerida.
Desse modo, bem andou o d. magistrado a quo ao
deixar consignado que:
“Vistos.
O pedido de levantamento do considerável montante de
R$323.503,55, bloqueado via Bacen-Jud, mediante a substituição da
constrição por fiança bancária, deve ser acolhido, na esteira da clara
previsão contida no art. 835, § 2o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
11
A carta de fiança exibida (fls. 2274) aparentemente
preenche os requisitos formais de idoneidade e não teve o seu
conteúdo e sua forma impugnados pela credora.
E, em cumprimento à determinação de fls. 2316, o
devedor exibiu o recente recibo de quitação do prêmio devido (fls.
2318/2319), requisito de validade e eficácia da fiança prestada.
O valor contido na apólice é igual ao valor do débito
exequendo acrescido de trinta por cento.
Já houve, além do mais, interposição de embargos do
devedor e a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos referidos
embargos, com fundamento no bloqueio mencionado, não se
desnatura em razão da substituição pretendida, uma vez que a carta
de fiança equipara-se a dinheiro por expressa determinação legal.
E, por fim, a liberação da verba permitirá, sem qualquer
prejuízo processual à parte exequente e diante das conhecidas
restrições impostas pelas regras sanitárias de distanciamento social
hoje em vigor e das dificuldades econômicas daí advindas, que o
valor bloqueado seja destinado ao cumprimento dos atuais
compromissos da parte devedora, especialmente em relação à folha
de pagamento.
Por isso, com os olhos voltados ao princípio da menor
onerosidade e considerando os tempos excepcionais vividos no
ambiente econômico em razão da pandemia do novo Coronavírus,
defiro o pedido de fls. 2268/2272 e determino o desbloqueio do valor
constrito aludido nos documentos de fls. 2215/2221 e de
fls.2293/2299, providenciando-se o necessário via BacenJud.
Prossiga-se nos autos de embargos à execução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164439-96.2020.8.26.0000 -Voto no
12
1004320-57.2020.8.26.0590, desta 3a Vara Cível. Intime-se.”
Destarte, não merece reparo a r. decisão guerreada, a
qual fica mantida tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator